Tribunal: TJSP
Processo: 2217448-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Cessionária de exequente, que se habilitava, como ele, à arrematação e ao pagamento de parte do preço com o crédito, mas que não era a única credora, obriga-se à exibição do preço no valor correspondente ao crédito tributário e preferencial da outra credora, a municipalidade. Repele-se aceno com preclusão e com violação a coisa julgada formal.